Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COLABORAÇÃO DO JUÍZO. EFETIVIDADE DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO FALIMENTAR. BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PROCESSUAIS TÍPICOS. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a determinação de expedição de ofícios –, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente. Em se tratando de execução, é necessário, ainda, que as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar patrimônio juridicamente passível de constrição.
2. Compete ao credor envidar esforços suficientes na busca da satisfação de seu crédito, a teor do que dispõe o art. 524, inciso VII, do CPC, de modo que a requisição de informações ao Juízo Falimentar somente se justifica quando o demandante comprovar já ter esgotado todas as diligências possíveis para tal propósito, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Neste cenário, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a modificação da decisão recorrida, sobretudo porque deve haver indicação precisa do bem para submissão do pedido de constrição ao Juízo Falimentar e o pedido consiste apenas em informação sobre bens passíveis de penhora, que pode ser verificado pela própria parte, pois não se trata de processo em segredo de justiça e nem de parte hipossuficiente.
4. Recurso conhecido e improvido.